Tribunal: TJDFT
Processo: 0727635-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA SOBRE O FATURAMENTO DA PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. EXCESSO. RISCO AO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO DO PERCENTUAL FIXADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que deferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) dos royalties recebidos pela agravante pelas unidades franqueadas que possui.
2. O art. 866 do CPC dispõe que, em caso de o executado não possuir bens penhoráveis ou se, tendo-os, forem de difícil alienação ou insuficientes para quitar o saldo devedor, o Juiz poderá determinar a penhora de percentual de faturamento da pessoa jurídica.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Agravo Interno no Recurso Especial n. 1.244.737/PR, estabeleceu entendimento no sentido de que a penhora do faturamento da pessoa jurídica depende de três requisitos, quais sejam: a) inexistência de bens passíveis de garantir a execução ou que sejam de difícil alienação; b) nomeação de administrador; e c) fixação de percentual que não inviabilize a atividade empresarial.
4. Ante os documentos juntados aos autos, que comprovam a existência de outras decisões judiciais que determinaram constrição de parte do faturamento da executada/agravante no patamar de 20% (vinte por cento), é imperiosa a redução do percentual fixado na decisão recorrida (de 30% - trinta por cento - para 10% - dez por cento) dos royalties recebidos pela executada/agravante pelas unidades franqueadas, até quitação do débito, com base nos princípios da conservação da empresa e da menor onerosidade da execução.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.